Tribunal: TJSP
Processo: 1012850-26.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGA DA MORA DENTRO DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E NÃO IMPROCEDÊNCIA
1 – Purga da mora que ocorreu de forma integral, mediante depósito das parcelas vencidas, vincendas, custas e honorários advocatícios, não havendo valor em aberto pendente;
2 - Alteração da sentença de improcedência para extinção por perda superveniente do interesse de agir do

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGA DA MORA DENTRO DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E NÃO IMPROCEDÊNCIA
1 – Purga da mora que ocorreu de forma integral, mediante depósito das parcelas vencidas, vincendas, custas e honorários advocatícios, não havendo valor em aberto pendente;
2 - Alteração da sentença de improcedência para extinção por perda superveniente do interesse de agir do autor com condenação do banco autor a devolver o valor de mercado do veículo na data da apreensão. Mantida a condenação do banco no pagamento da multa legal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para corrigir o dispositivo da decisão, de "improcedência" para "extinção sem mérito".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012850-26.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado ISMAEL
FELIX DOS SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012850-26.2019.8.26.0577
VOTO 27403
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: ISMAEL FELIX DOS SANTOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. DANIEL TOSCANO
(cra)
EMENTA
BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO PURGA DA MORA
DENTRO DO PRAZO LEGAL
RECONHECIMENTO DO
PEDIDO E NÃO IMPROCEDÊNCIA
1 Purga da mora que ocorreu de forma integral, mediante
depósito das parcelas vencidas, vincendas, custas e honorários
advocatícios, não havendo valor em aberto pendente;
2 - Alteração da sentença de improcedência para extinção por
perda superveniente do interesse de agir do autor com condenação
do banco autor a devolver o valor de mercado do veículo na data
da apreensão. Mantida a condenação do banco no pagamento da
multa legal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, apenas para corrigir o
dispositivo da decisão, de “improcedência” para “extinção sem
mérito”.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 96/99,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor a
efetuar o pagamento, em favor do réu, do valor do veículo conforme Tabela FIPE, bem como
multa de 50% do valor financiado, sem prejuízo de perdas e danos. Diante da sucumbência,
condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários do
advogado do autor, fixados em 10% do valor da causa, por ter dado causa ao ajuizamento
com sua inadimplência.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, a purga da mora pelo réu ocorreu no prazo de
cinco dias da apreensão do veículo, de modo que seria imperiosa a sua devolução ao
demandado, o que não se verificou por ter sido já vendido. Disse que diante da providência
precoce tomada pelo credor, deverá este efetuar o pagamento do valor de mercado do bem,
acrescido de multa legal de 50% do valor financiado.
Irresignada, apelou a AUTORA Aymoré.
Aduziu, em suma, que embora o i. Magistrado tenha reconhecido a purga da

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012850-26.2019.8.26.0577
VOTO 27403
mora, tal pagamento se deu por valor inferior ao efetivamente devido, limitando-se o devedor
a depositar as parcelas vincendas, sem pagar as vencidas, as custas e os honorários, de
modo que a purga não foi total. Afirmou que, caso mantida a condenação ao pagamento do
valor do veículo, deve ser afastada a utilização da Tabela FIPE, devendo ser considerada a
quantia obtida quando do leilão. Sustentou que a purga da mora implicou, em verdade,
reconhecimento do pedido inicial, de modo que o pedido deveria ter sido julgado procedente
e não o contrário. Argumentou, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao
recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretendia o autor ver apreendido veículo
financiado em favor do réu, que havia deixado de efetuar o pagamento das parcelas
respectivas. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado, que reconheceu a purga
da mora, insurgindo-se o demandante contra tal decisão por meio deste recurso de
apelação.
De acordo com a petição inicial o réu estaria em atraso em relação ao
pagamento da parcela de número 04 até a 36, conforme descrição de fls. 01/02, estando em
aberto a quantia de R$ 10.709,37, como se nota da planilha evolutiva do débito trazida às
fls. 36/37.
Uma vez citado o devedor, no prazo legal, DEPOSITOU nos autos quantia
equivalente a R$ 12.190,41, referente não apenas ao valor do contrato em aberto, mas
também dos honorários advocatícios de 10% e custas processuais, como se verifica de fls.
53/57. Diante disso, a liminar de busca e apreensão foi revogada e o pedido inicial
inteiramente rejeitado.
Razão parcial assiste ao recorrente.
De plano, importa consignar que o assunto em questão já foi parcialmente
analisado quando do julgamento do agravo de instrumento 2167369-24.2019.8.26.0000 por
esta mesma Câmara, em outubro de 2019, quando então restou consignado que (fls.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012850-26.2019.8.26.0577
VOTO 27403
119/122):
Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento nos termos
do art. 543-C do Código de Processo Civil/73 (atual 1036 do NCPC - repetitivos),
solidificando a tese de que é inviável, de acordo com a atual legislação, a purgação
da mora mediante pagamento parcial. Veja-se:
REsp 1418593 / MS - RECURSO ESPECIAL 2013/0381036-4
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 27/05/2014
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969.
ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO
DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO
DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca
e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na
inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel
objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (destaquei)
Como bem destacou o I. Min. Relator do recurso cuja ementa
transcrevi acima:
O texto atual do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-Lei n.
911/1969 é de clareza solar no tocante à necessidade de quitação de
todo o débito, inclusive as prestações vincendas.
Realizando o cotejo entre a redação originária e a atual, fica
límpido que a Lei não faculta mais ao devedor a purgação de mora,
expressão inclusive suprimida das disposições atuais, não se
extraindo do texto legal a interpretação de que é possível o
pagamento apenas da dívida vencida.
Dessarte, a redação vigente do art. 3o, parágrafos 1o e 2o, do
Decreto-Lei n. 911/1969, segundo entendo, não apenas estabelece
que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, como dispõe que, nessa hipótese, o bem será restituído
livre do ônus - não havendo, pois, margem à dúvida acerca de se
tratar de pagamento de toda a dívida, isto é, de extinção da obrigação,
relativa à relação jurídica de direito material (contratual). Esse é

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012850-26.2019.8.26.0577
VOTO 27403
também, por todos, o entendimento de Humberto Theodoro Júnior:
e) Purga da mora: era admissível ao devedor escapar da busca e
apreensão, no sistema do Dec.-Lei no 911/69, recolhendo apenas as
prestações vencidas, mas isto só se permitir caso já tivessem sido
pagos pelo menos 40% da dívida. Pela nova sistemática implantada
pela Lei no 10.931/2004, não existe mais a antiga purga da mora. O
devedor executado só escapa da busca e apreensão pagando o valor
integral do saldo do contrato, e isto haverá de acontecer nos primeiros
5 dias após a execução da liminar. (THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 43 ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2010, vol. 3, p. 575).
Desse modo, mostra-se mesmo inviável a purgação da
mora mediante o pagamento parcial do valor devido.
ENTRETANTO, no caso dos autos, como já observado quando da
prolação da decisão que analisou o pedido de liminar, no caso em estudo o
agravado comprovou o pagamento do valor TOTAL indicado pelo credor em sua
planilha de débito, como se nota de fls. 45, observando-se pela petição copiada às
fls. 62 que não apenas as custas do processo, mas também honorários advocatícios
de 10% foram incluídos no valor do depósito.
E como bem observou o i. Magistrado de origem, as tais “custas GCA”
não fizeram parte do pedido, muito menos do cálculo inicial. Ao que tudo indica,
portanto, o devedor efetivamente purgou a mora em sua integralidade, não havendo
diferença a justificar a manutenção da busca e apreensão.
Nota-se, assim, que ao contrário do que sustenta o recorrente, a purga
realizada foi INTEGRAL, e tal matéria já foi objeto de análise quando do julgamento do
agravo de instrumento citado.
O fato de o fiduciário ter alienado antecipadamente o bem ocorreu por sua
conta e risco, sabendo que poderia tornar inviável a devolução da coisa, de sorte que nada o
isenta da restituição do montante em dinheiro correspondente ao valor do veículo. Muito
embora o procedimento da busca e apreensão e da alienação extrajudicial estejam previstos
em lei, tal fato não afasta do credor o risco de eventualmente se ver obrigado a reparar os
danos causados com sua conduta. Se obteve a posse do bem para si por força de r. decisão
LIMINAR era evidente que referida r. decisão tinha o caráter provisório e poderia até mesmo
ser revista ou, como foi o caso, o pedido inicial poderia ser julgado improcedente.
Observe-se ainda que, uma vez realizada a alienação do veículo, violados os
deveres de depositário e equivalentes os efeitos do reconhecimento da purgação da mora ao
decreto de improcedência do pedido, é mesmo cabível a imposição de multa, conforme

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012850-26.2019.8.26.0577
VOTO 27403
expressa previsão legal contida no artigo 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-lei 911/69.
Desse modo, se o credor alienou precipitadamente o veículo, tornou inviável
sua devolução; nada mais natural que restitua em quantia equivalente a outro bem de igual
valor. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal em caso semelhante:
Busca e apreensão - Alienação fiduciária Cumprimento de sentença - Como o
veículo foi indevidamente alienado, o autor deverá depositar, a favor do réu, o valor
de avaliação do automóvel constante da Tabela FIPE do dia da apreensão,
devidamente corrigido - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2129073-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/07/2018; Data de Registro: 18/07/2018)
A purga da mora ocorreu de forma completa e regular, portanto.
Mas uma vez purgada a totalidade da mora, não era o caso de julgar
improcedente o pedido inicial, mas sim de reconhecimento da procedência do pedido inicial
pelo réu.
De fato, a improcedência só ocorre quando o pedido inicial é rejeitado pelo i.
Julgador e não foi o que aconteceu no caso em estudo, no qual o réu reconheceu sua
situação de inadimplência e depositou a integralidade da dívida pendente. Nesse sentido
este E. Tribunal em caso semelhante:
Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão. Sentença de
improcedência. Decisão que permitiu a purgação da mora com o pagamento das
parcelas vencidas que restou preclusa. AI no 2067092-73.2014.8.26.0000 que foi
julgado por decisão monocrática, que foi mantida por esta 35a Câmara de Direito
Privado, no qual foi determinado, em razão da impossibilidade da restituição do
veículo que foi vendido, a conversão em perdas e danos. Venda do veículo apesar
do depósito dos valores das parcelas vencidas para a purgação da mora.
Possibilidade da aplicação da multa prevista no § 6o, do art. 3o, do Decreto-lei no
911/69. Apelo parcialmente provido para condenar a ré no pagamento da
sucumbência. Alteração da sentença de improcedência para extinção por perda
superveniente do interesse de agir do autor (art. 267, VI, do CPC/1973), com
condenação do banco autor a devolver o valor do veículo na data da
apreensão, com dedução das parcelas do financiamento não pagas, com os

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1012850-26.2019.8.26.0577
VOTO 27403
decréscimos dos juros prefixados em cada parcela. Mantida a condenação do
banco no pagamento da multa. (TJSP; Apelação Cível
4003309-44.2013.8.26.0506; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2016; Data de Registro: 12/09/2016)
Como bem observou o i. Desembargador Relator do recurso cuja ementa
destaquei acima:
A teor do § 6o do art. 3o do Dec. Lei 911/69, a multa de 50% do valor originalmente
financiado deve ser aplicada na hipótese de ser impossível a devolução do veículo
quando julgada improcedente a ação de busca e apreensão.
A jurisprudência tem entendido ser cabível a sua aplicação em hipóteses como a dos
autos, em que há a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de
agir do autor em razão da purgação da mora.
Assim, efetivamente não era o caso de improcedência, mas de extinção por
perda superveniente do interesse de agir.
Por fim, cumpre esclarecer que é devida indenização pelo bem nos termos do
artigo 3o, §7o, do Decreto-Lei no 911/69 (a título de perdas e danos), com base em seu valor
médio de mercado apurado a partir da TABELA FIPE à época, que se mostra justo e
proporcional, consoante entendimento consolidado deste E. Tribunal em casos análogos.
Com isso, o recurso interposto comporta provimento parcial, apenas para
corrigir o dispositivo da r. sentença combatida, sem qualquer efeito prático.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
interposto pela autora Aymoré, apenas para corrigir o dispositivo da r. sentença combatida,
de “improcedente” para “extinção, sem apreciação do mérito, por perda superveniente do
interesse de agir”.
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em favor do apelado em 15% do valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora